Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública em razão de danos ao meio ambiente decorrentes da execução de empreendimento habitacional, construído em terreno que anteriormente fora utilizado como depósito de lixo, sem que antes fossem adotadas as medidas necessárias para descontaminação do meio ambiente no local destinado à construção (Doc. 44).



    Segundo consta da inicial, a empresa COFAP era proprietária de um imóvel no município de Mauá, local onde depositou e permitiu que se depositasse lixo industrial e doméstico no solo, o que deu causa à contaminação tóxica da área. 



    No ano de 1995 vendeu esse imóvel para a Cooperativa Habitacional Nosso Teto e a partir daí delineou-se a implantação do Conjunto Habitacional Barão de Mauá. O memorial descritivo do empreendimento foi feito pela empresa Administradora e Construtora SOMA Ltda, tendo sido subscrito pela COFAP e pela Cooperativa Habitacional Nosso Teto, e não obstante a contaminação, o projeto obteve aprovação do Poder Público.



    Sustentando a presença de interesses difusos e individuais homogêneos; a hipossuficiência dos moradores do Conjunto Habitacional frente às demandadas; a existência de dano ao meio ambiente causados pelas condutas dos réus, atingindo toda a coletividade, ferindo obrigação legal e constitucionalmente imposta, de atuarem sem contaminar o meio ambiente e sem causar prejuízos a terceiros, além de terem atingido os interesses dos consumidores, vendendo imóveis que não são aptos aos fins a que se destinam, causando aos compradores prejuízos materiais e morais, requereu, ao final: (1) a condenação das rés, solidariamente, a promoverem a reparação dos danos ambientais causados, adequando o empreendimento às condições legalmente exigidas; (2) a condenação das rés SQG e SOMA, solidariamente, a executarem as obras de infra-estrutura necessárias, de acordo com as exigências constantes dos atos administrativos de licença e aprovação do projeto do empreendimento; (3) a condenação das rés COFAP, SOMA, SQG, PAULICOOP e PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, solidariamente, a recuperarem a vegetação situada em área de preservação permanente, ao longo do curso de água existente na área em questão ou, na impossibilidade de recuperação do local, a substituição da obrigação por compensação de recuperação de área equivalente; (4) a condenação das rés, solidariamente, à prevenção dos riscos à saúde da população, com a promoção da desocupação das áreas ou unidades, cuja ocupação seja restrita; (5) a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais e materiais causados aos consumidores, por meio de substituição das unidades habitacionais por outros imóveis em perfeitas condições ou por meio de ressarcimento das quantias pagas; e (6) a condenação das rés, solidariamente, na impossibilidade de recuperação, a indenizar os danos causados ao meio ambiente ocasionados pela implantação do parcelamento do imóvel, em quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença, tudo a ser depositado (itens 1 a 6) em prol do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados (Doc. 44, fl. 48-51). 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar as demandadas, solidariamente, nas seguintes obrigações:



    “1 - Promoverem a demolição do empreendimento, bem como a reparação do solo, da água (inclusive do lençol freático), da vegetação e de todos os elementos que integram o meio ambiente, através de um plano de recuperação de área degradada, a ser submetido a prévia aprovação da Secretaria Estadual do Meia Ambiente e Ministério da Saúde. […]



    2 - Indenizarem os atuais proprietários das unidades residenciais em quantia equivalente ao valor total de compra das referidas unidades, devidamente corrigidas de acordo com o índice nacional da construção civil, até a data da propositura da lide, e desde então, de acordo com os índices fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros legais, a partir da data dos pagamentos, pois desde então estão em mora, pois o empreendimento já nasceu viciado. 



    3 - Indenizarem os consumidores que alienaram a propriedade das unidades residenciais, em quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do preço pago pelo bem, com os acréscimos dos encargos citados no parágrafo anterior, e o valor de alienação do imóvel, com idêntica correção, eis que, por certo, sofreu o bem indevida desvalorização, ante a existência dos problemas acima indicados e desta lide.



    4 - Indenizarem os danos morais suportados pelos consumidores que adquiriram as unidades residenciais antes de 20 de abril de 2000, diretamente da cooperativa, ou de terceiros, tenham ou não alienado suas unidades. A indenização deve corresponder à quantia equivalente a três vezes o valor da 'indenização patrimonial que é devida aos consumidores, nos moldes acima fixados nos itens "2" e “3”.



    [...]



    6 - Indenizarem os danos materiais suportados pelos consumidores, que não sejam decorrentes da desvalorização do imóvel, mas que tenham sido causados pelo problema de contaminação do local, como a deterioração de móveis, as despesas de mudanças efetuadas, despesas com exames médicos etc, devendo a extensão do prejuízo patrimonial fixado neste item ser apurada em sede de liquidação de sentença, por artigos.



    7 - Elaborarem, no prazo de dois meses, a contar desta sentença, plano de evacuação, a ser iniciado sete meses após o prazo de criação do plano e cumprido, no máximo, em dois anos, após seus início. 



    […]



    8 - Custearem as despesas de mudanças das famílias a serem removidas da área, desde que a transferência se dê para outra residência situada nesta região metropolitana (ABCD). 



    […]



    CONDENO, mais, a Fazenda PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ a efetuar, no prazo de dois meses a contar desta sentença, sessões públicas de esclarecimento dos riscos em se permanecer no imóvel, bem como das medidas necessárias para execução da presente decisão, cabendo ao representante do ministério Público, como fiscal da lei e defensor dos interesses coletivos, o acompanhamento de referidas sessões, que deverão ocorrer, no mínimo, cinco vezes, em intervalos de quinze a vinte e cinco dias” (Doc. 259, fls. 75-79).”



    O TJSP reformou a sentença para aplicar a prescrição quanto ao pedido em face do Município de Mauá, bem como para reduzir o valor da indenização pelos danos morais. Eis a ementa do julgado (Doc. 319, fl. 7):



    “Organizações não governamentais devem demonstrar possuir liame com a causa na qual pretendem ingressar, sob pena de serem consideradas partes ilegítimas. Possível se determinar desde logo o dever de reparar o dano ambiental e de recuperar a área, fixando-se a indenização para os demais prejudicados nos casos de demolição necessária e dos danos morais. O princípio do poluidor pagador e da solidariedade dos causadores do dano ambiental no dever de indenizar tem plena aplicação neste caso concreto. A Sentença apreciou de forma ampla e completa os temas atinentes à indenização sendo o valor da indenização já fixado. Qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados, no caso concreto, na data em que expedido o alvará. Agravo retido provido. Correto o despacho saneador se nega provimento aos agravos na forma retida em face dele ofertado. Recurso de apelação da organização Universitatis Personarum improvido. Rejeitadas as preliminares se dá parcial provimento ao recurso da Cofap e da Soma. Recurso do Ministério Público, da Paulicoop e da SQG improvidos. Recurso da Municipalidade provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 326, 328, 330, 332, 336, 338 e 339), foram julgados nos termos da seguinte ementa (Doc. 341, fl. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. - 1. Multa diária. O descumprimento das obrigações impostas na sentença implica no pagamento solidário da multa diária de R$ 45.00,00, não da indenização indicada no acórdão. - 2. Indenização. A indenização será paga aos adquirentes das unidades a ser demolidas, conforme posto na sentença, e não aos demais moradores ou adquirentes. - 3. Execução. O prazo para o cumprimento da obrigação de fazer corre da data em que a decisão puder ser executada, ainda que provisoriamente; tem início, portanto, no dia seguinte à intimação da decisão que apreciar estes embargos de declaração, ante o efeito apenas devolutivo de futuros recursos, com a fluência em sequência e sem interrupção dos prazos seguem (início e término do plano aprovado). A indenização e a multa serão cobradas por quem de direito, na forma apropriada a cada uma. - 4. Dano moral. Corrige-se o valor do dano moral para R$ 51.000,00, ante o erro material. - 5. Recompra. A recompra beneficia quem adquiriu, antes da explosão, apartamentos nos prédios a ser demolidos indicados no PRAD, nos termos indicados no acórdão. 6. Juros de mora. Os juros de mora serão pagos à, taxa de 0, 5% ao mês até a data de vigência do Código Civil atual e de 1% ao mês a partir dai. - Embargos rejeitados em relação a duas rés e recebidos em parte em relação ao Ministério Público e às demais rés.”



    Opostos novos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 344, 346, 348, 350 e 354), todos foram rejeitados (Doc. 358).



    No Recurso Extraordinário interposto pela COFAP Fabricadora de Peças Ltda. (Doc. 145), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, caput; 37, §6º; e 225, § 3º, da CF/1988. 



    Em suas razões, a parte recorrente manifesta o seu inconformismo com o acórdão recorrido, na parte em que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em face da Municipalidade, ao fundamento de que teria decorrido prazo de cinco anos contados da expedição do Alvará que autorizou a implantação do empreendimento, ocorrida em 1995 (Doc. 154, fl. 25).



    Aduz que a responsabilidade por dano ambiental é solidária e imprescritível, de modo que não há que se falar em ilegitimidade do Município de Mauá para responder, solidariamente com as demais 'corrés’, pelos danos perpetrados (Doc. 145, fl. 26).



    Por essas razões, entende que a Prefeitura de Mauá “não pode ser agraciada com sua exclusão no polo passivo do processo” (Doc. 145, fl. 27), pois “também contribuiu para a ocorrência do dando ambiental, por evidente que sua exclusão do processo afeta diretamente a esfera jurídica dos demais réus devedores solidários” (Doc. 145, fl. 28). 



    Argumenta que “o reconhecimento da imprescritibilidade da ação civil pública é regra consentânea com o disposto nos artigos 5º, caput, 37, § 6º, 225, § 3º, da Constituição Federal e, bem assim, suplanta o disposto no artigo 1º do Decreto Federal 20.910/1932, devendo, portanto, ser reformado o v. acórdão para reconhecer que, em se tratando de dano ambiental, a condenação é solidária e a pretensão punitiva imprescritível” (Doc. 145, fl. 28).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 158), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV e LXXXVIII; 30, VIII; 37 § 6º; e 225, caput, e § 3º, da CF/1988. 



    No tocante à violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o recorrente alega que, “se o Primeiro Acórdão, corretamente, estendeu essa indenização para todos os prejudicados pelo dano ambiental, […] não limitando aos adquirentes de unidade, e são prejudicados todos aqueles que, a qualquer título, tenham morado ou estejam morando no empreendimento, inclusive terceiros eventualmente atingidos, temos que o segundo Venerando Acórdão, em sede de Embargos de Declaração, inovou, limitando o julgado anterior, numa interpretação em reformatio in pejus, numa afronta ao art. 535 do CPC, afora os dispositivos indicados (arts. 17, 81, 95 e 97 da Lei 8.078/90)” (Doc. 158, fl. 22), razão pela qual deve-se “invalidar a revisão havida em sede de Embargos de Declaração e manutenção do decidido no Primeiro Acórdão, mantendo-se a indenização do Primeiro Acórdão, extensiva a todos os prejudicados pelo dano ambiental” (Doc. 158, fl. 23).



    Sustenta que a responsabilidade do Município de Mauá não se limita apenas ao fato de ter expedido o alvará de construção, pois o ente municipal “detinha conhecimento da contaminação, que era, inclusive, de conhecimento público, inclusive há elementos nos autos que apontam que o próprio Município se serviu de material ali despejado para utilização nas vias públicas” (Doc. 158, fl. 31). No ponto, afirma que “elementos dos autos revelam que houve, por parte da Municipalidade, um atuar doloso, ou no mínimo culposo, a impor a sua responsabilização, da qual não pode se desvencilhar” (Doc. 158, fl. 39).



    Aponta a inexistência de prescrição em relação ao Ente Municipal tendo em vista que “a tutela coletiva de bens metaindividuais não sofre incidência da prescritibil1idade. E a imprescritibilidade é mais patente quando a demanda, como é o presente caso, versa sobre tutela do meio ambiente, bem difuso e não patrimonial, inalienável, fundamental e indisponível ” (Doc. 158, fl. 41).



    Assim, conclui que “o Conjunto Habitacional Barão de Mauá foi empreendido em franca contrariedade a mandamentos legais e a princípios e normas da Constituição Federal. E assim, a demolição integral do empreendimento, como está na sentença em Primeiro Grau, deve ser restaurada, revisando-se os Acórdãos, porque tal solução vem de encontro à nossa legislação e a não adoção é uma violação à dignidade humana (CF art. 1º III) e ao direito fundamental de toda pessoa viver num ambiente ecologicamente equilibrado (CF art. 225 caput), além de ofensa ao art. 170 caput e incisos I e VI da CF, que dispõe que a ordem econômica tem por finalidade assegurar existência digna a todos, para tanto devendo respeitar a função social da propriedade e o meio ambiente, sem contar o art. 182 da CF, que impõe ao Município ordenar o pleno desenvolvimento da cidade e garantir o bem-estar, e o art. 2º e seus incisos da Lei n 10.257/01, que garante o direito à cidades sustentáveis” (Doc. 158, fl. 46).



    Em contrarrazões (Doc. 363, fl. 2), o MUNICÍPIO DE MAUÁ requer a manutenção do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal. Aduz que “ainda que se reconheça a tese apresentada de que o dano ambiental é imprescritível, o que se faz apenas a título de argumentação, ainda assim, não há como prosperar os recursos retro, haja vista que a conduta imputada ao município não pode ser considerada como ato danoso ao meio ambiente” (Doc. 363, fl. 11).



    Ressalta que “a construção do empreendimento, por si só, não gera degradação ambiental, especialmente quando erguido sobre terreno particular vazio e em conformidade com o projeto aprovado. Desta forma, não sendo imputada ao município a autoria do dano ambiental, não há que se falar em imprescritibilidade da ação” (Doc. 363, fl. 14).



    Quanto ao mérito, argumenta que “uma simples vistoria do solo, à época, não seria adequada para assegurar a qualidade do subsolo, razão pela qual não há qualquer omissão da Municipalidade que autorizou, de boa-fé, a construção do condomínio com base em documentos apresentados pelos empreendedores, não havendo que se falar em descumprimento de sua função de bem zelar pela ordem urbanística” (Doc. 363, fl. 14). 



    Defende que, “ainda que se pudesse responsabilizar o Município pelos danos patrimoniais decorrentes da construção, não há qualquer possibilidade de se aplicar o Código de Defesa Do Consumidor, não se enquadrando o município no conceito de fornecedor previsto no referido Codex” (Doc. 363, fl. 14).



    Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente federado e o dano ambiental objeto da presente ação, pois “o Município aprovou a construção do empreendimento apenas após a apresentação dos laudos de sondagens exigidos dos empreendedores, assim, todos os cuidados necessários, foram tomados à época, nos termos das exigências legais, não podendo ser o Município responsabilizado por dano que não concorreu diretamente ou sequer indiretamente para a sua existência” (Doc. 363, fl. 17).



    Assevera que “não há prova nos autos de que o Município de Mauá tenha de fato concorrido para a consumação do suposto evento danoso” (Doc. 363, fl. 21), postulando, por fim, o não conhecimento ou o desprovimento dos recursos.



    É o relatório. Decido. 



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional a respeito da qual houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral bem como o necessário prequestionamento.



    A respeito da imprescritibilidade da ação relativamente ao Ente Municipal, assiste razão aos recorrentes.



    O Tribunal de origem alterou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão relativamente ao ente público municipal, mediante os seguintes fundamentos (Doc. 319, fls. 24-25):



    “Passa-se ao exame do recurso da Municipalidade. […] tem razão apelante em afirmar estar prescrita ação em relação a si. É que a responsabilidade da Municipalidade decorre e reside no fato de haver ela fornecido alvará de construção de um conjunto de prédios para uma área que era ocupada por aterro sanitário. Tal alvará foi fornecido em 1995 e em 2001 foi ajuizada ação principal e ação cautelar. Ora, o prazo de prescrição de ações e direitos em face da Fazenda Pública é aquele regulado pelo Decreto n° 29.910/32 o qual com toda a clareza prevê o prazo de cinco anos da data do fato danoso, para reclamar direito junto à Fazenda Pública. 



    Não se diga que o fundamento do pedido foi o de falta de fiscalização, porque na hipótese a fiscalização deveria ocorrer quando da construção dos prédios o que implica em reconhecer que nesse caso pretensão estaria prescrita. Ademais e fator mais importante, não é possível transformar o Poder público em pagador de todo e qualquer dano, sem que de sua atuação se possa extrair um ato comissivo ou omissivo de tal monta que sem a omissão não ocorra o ato. A poluição já existia e não estava à vista quando da concessão do alvará e inexistia dever de fiscalizar o maior ambiente pela Municipalidade 



    Ora, sendo o fato danoso o fornecimento de alvará e decorrendo mais de cinco anos entre a data de fornecimento do alvará de construção e a ação, de se conhecer a prescrição da ação em face da Fazenda Pública Municipal. Para tais fins se dá provimento ao recurso.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, Tema 999 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).



    Assim, ao afastar a responsabilidade solidária do Município de Mauá sob o argumento de que teria ocorrido a prescrição, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado nesse ponto.



    Quanto às demais questões objeto do RE do Ministério Público do Estado de São Paulo, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 341, fls. 18-19 e 22-23):



    “7. Dano moral. A sentença determinou a indenização material e moral dos adquirentes dos apartamentos por unidade, independente do número de moradores; não previu a indenização de simples ocupantes, comodatários ou locatários. O acórdão faz menção a 'moradores' e a 'prejudicados', termos amplos que estendem a indenização a pessoas e situações não contempladas na sentença, ao mesmo tempo em que menciona que a indenização devida ‘é aquela fixada na R. sentença, que abrange todos os danos possíveis de serem alcançados nesta ação e compreende todos os moradores que, nas condições assinaladas pela R. sentença, a qual, neste ponto, fica mantida em todos os seus expressos termos, residam nos prédios que devam ser demolidos' (fis. 12486 In. fine'); não há pedido do Ministério Público de extensão da indenização aos demais ocupantes e nenhum recurso foi provido para esse efeito; há obscuridade e possível contradição entre os termos do acórdão, que manteve a indenização mas atribuindo-a a outras pessoas. 



    Recebo os embargos, nessa parte, para sanar a contradição e a obscuridade e esclarecer que a indenização do dano moral e material será paga, nesta ação, aos adquirentes das unidades conforme indicado na sentença. O acórdão não estendeu a indenização a outros moradores a qualquer título, presentes ou passados. 



    […]



    11. COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA (fls 12548/12568, vol. 63). Danos morais. A questão foi esclarecida no item 7. Os adquirentes de apartamentos nos prédios a serem demolidos, indicados na sentença, recebem nestes autos a indenização arbitrada na sentença, com a modificação feita no acórdão; basicamente, a restituição do que pagaram e o dano moral. Estes e os demais adquirentes poderão perseguir outra indenização em ação própria, que será compensada com esta. Corrige-se o erro material; como a Câmara valeu-se da equivalência de cem salários mínimos, o valor fixado é de R$- 51.000,00 e não como, por um lapso, constou.



    Recompra. O acórdão (fis. 12493/12494, vol. 63) condenou às rés a recomprar os imóveis, rescindindo os contratos de compra e venda, daqueles moradores [adquirentes] que possuam os requisitos elencados na sentença, 'qual seja, tenham adquirido o imóvel antes da ocorrência da explosão'; ocorre que a sentença, com o esclarecimento do item 7 desta decisão, concedeu a indenização a quem adquiriu os imóveis antes da explosão, mas nos prédios a ser demolidos. São, portanto, dois requisitos e não apenas um como o acórdão referiu e a obscuridade precisa ser esclarecida. A solução tem resposta nos itens 7 e 9 deste acórdão: vale o disposto na sentença e a vinculação da indenização imediata, a que se equipara a recompra, à demolição dos prédios. [...]



    Recebo os embargos, nesta parte, para esclarecer que a recompra beneficia quem adquiriu, antes da explosão, apartamentos nos prédios a ser demolidos indicados no PRAD. A recompra implica na devolução do que foi comprovadamente pago, incluídos os valores angariados com financiamentos contratados junto a agentes financeiros que tenham sido repassados aos vendedores (embargos de declaração em primeiro grau, fls. 9521, vol. 48) [a menção a ‘não contratados' parece ser um erro datilográfico da juíza, uma vez que as rés devem devolver ao adquirente as prestações por eles pagas ao agente financeiro, representativas de valores que por este foram repassados aos vendedores. Devolvem, portanto, valores que receberam]. Os juros de mora serão pagos à taxa de 0,5% ao mês até a data de vigência do Código Civil atual e de 1% ao mês a partir daí.”



    Assim, para dissentir do Tribunal de origem quanto à extensão da condenação a todos os prejudicados pelo dano ambiental, conforme requerido pelo Parquet, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.344.640-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2022)



    De outro lado, verifica-se que o Ministério Público pleiteou a condenação das rés, solidariamente, a (a) promoverem a reparação dos danos ambientais causados; (b) executarem as obras de infra-estrutura necessárias; (c) recuperarem a vegetação de área de preservação permanente, ou, na impossibilidade de recuperação do local, a substituição da obrigação por compensação de recuperação de área equivalente; (d) promoverem a desocupação das áreas ou unidades, cuja ocupação seja restrita; (e) pagarem indenização por danos morais e materiais causados aos consumidores, por meio de substituição das unidades habitacionais por outros imóveis em perfeitas condições ou por meio de ressarcimento das quantias pagas; e (f) na impossibilidade de recuperação, a indenizarem os danos causados ao meio ambiente, em quantia a ser fixada em sede de liquidação de sentença, em favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados.



    O Tribunal de origem acolheu o pedido inicial, para determinar a adoção de medidas para reparação e recuperação da área degrada, com a indenização por danos morais e materiais sofridos pelas partes prejudicadas e, além disso, determinou a demolição do empreendimento.



    Evidencia-se, assim, que o acórdão recorrido ultrapassou os limites do pedido, ao determinar a demolição do empreendimento.



    É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos exatos termos do art. 492 do CPC.



    Diante do princípio da congruência, reconhece-se que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita. 



    Desse modo, uma vez que, no ponto, a lide foi decidida fora dos limites do pedido, forçoso reconhecer a caracterização do julgamento extra petita, o que constitui grave ofensa ao devido processo legal.



    Nesse sentido:



     



    “EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. PIS. COFINS. Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Julga